Tribunal: TJDFT
Processo: 0742658-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0742658-60.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: DREIDE BARROS DA CONCEICAO, ANA PAULA ALVES MACHADO PACIENTE: ISAC DAS NEVES SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de Num. 42340442, na medida em que não complementa as razões iniciais e documentos do habeas corpus. Assim, aguardem-se as informações e parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator